Tribunal: TJDFT
Processo: 0730751-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730751-85.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA RECORRIDO: ENY MARIA AVELINO MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORAS PÚBLICAS. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ARTIGO 188 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O registro de boletim de ocorrência levado a efeito por servidora do Senado Federal, perante a Secretaria de Polícia da referida Casa Legislativa, amparado em ato normativo interno (Ato n. 8/2018, editado pelo 1o Secretário do Senado Federal), comunicando fatos eventualmente considerados como assédio moral no ambiente de trabalho, com indicação da suposta ofensora, de maneira fundamentada, configura exercício regular de direito, razão pela qual não prospera a pretensão de reparação por danos morais, máxime quando não demonstrado excesso nos limites impostos pelo seu fim, bem como diante da ausência de comprovação de má-fé. Inteligência do artigo 188 do Código Civil. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pugna que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HERMANO CAMARGO JÚNIOR, OAB/DF 7.690. Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios recursais e a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR LEANDRO DOS SANTOS E SOUZA, OAB-DF 70.652. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ademais, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Quanto aos pedidos de fixação e majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. No que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HERMANO CAMARGO JÚNIOR, OAB/DF 7.690, e as referentes à recorrida sejam realizadas em nome do advogado IGOR LEANDRO DOS SANTOS E SOUZA, OAB-DF 70.652. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002